Tribunal: TJES
Processo: 5024019-65.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024019-65.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEONCIO CLERES PINHEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Narra a parte autora que pretendeu realizar junto à requerida contrato de empréstimo consignado. Contudo, fora realizado em seu nome contrato de cartão de crédito consignado, sem que o consumidor tenha consentido com tal modalidade de empréstimo.

Em contestação (ID 15554086), a parte requerida sustentou, em síntese, a regularidade da contratação, acostando aos autos o contrato assinado (ID 15925236), comprovante de transferência de valores em benefício do consumidor (ID 15925237) e faturas (ID 15925239).

Sobreveio sentença em ID
15925242
, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 11659822, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor, de forma simples, a importância de R$914,89 (novecentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (junho/2025), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).

c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.

Considerando que a sentença impõe à ré obrigação de não fazer e de fazer, intime-se, também,
pessoalmente,
(Súmula 410 do STJ), além dos patronos constituídos nos autos.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID
15925250
), reiterando a fundamentação apresentada em contestação e acrescentando o argumento de impossibilidade de conversão da contratação do cartão em empréstimo consignado, além da necessária compensação de valores.

Apresentadas contrarrazões em ID
15925253
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. sentença merece mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Nesse sentido, observo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
apreciou corretamente o mérito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência do recorrido, em consonância com o entendimento deste Colegiado.

A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade, ou seja, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, em que pese a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pelo consumidor, bem como o depósito de valor em conta em benefício do recorrido, o banco recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte, que, ao que tudo indica, possuía a pretensão de contratar empréstimo consignado.

Isso porque, segundo o relato da petição inicial, o consumidor buscou a instituição financeira com o intuito de efetuar um empréstimo consignado, de modo que, não entendendo de operações de crédito, pensou que o serviço ofertado era aquele que havia manifestado vontade, notadamente porque obteve o dinheiro em conta, os valores eram descontados mensalmente de seu benefício e, principalmente, porque não lhe fora entregue qualquer cartão de crédito e/ou encaminhadas faturas.

Nesse ponto, chamo atenção ao fato de que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do empréstimo consignado tradicional, as parcelas relacionadas ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Contratos de RMC e RCC, apesar de legais, podem se cercar de práticas abusivas, como falta de clareza e cobranças indevidas, o que é passível de tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

A vulnerabilidade informacional do recorrido recorrente, que é
pessoa idosa
, torna altamente questionável que ele tenha compreendido a real natureza e as consequências financeiras do produto que estava "contratando", especialmente a diferença crucial entre um empréstimo consignado comum e o cartão com RMC.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

Além disso, não constam dos autos informações de que o consumidor utilizou o cartão de crédito para realizar compras no dia a dia, tampouco efetuou saques complementares, o que corrobora à alegação de que desconhecia totalmente a modalidade de contrato realizada pela instituição financeira e achava que as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário se referiam ao empréstimo consignado que pensara ter realizado.

Dessa forma, a conduta do banco, ao celebrar tal contrato com consumidor em manifesta condição de vulnerabilidade sem assegurar a plena ciência dos termos pactuados, configura prática abusiva (Art. 39, IV, CDC), que viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

No caso concreto, houve clara indução a erro, pois a parte recorrida acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

Diante disso, tenho que a sentença foi acertada ao converter o contrato de cartão em contrato de empréstimo e resolver a situação por meio de cálculos que levaram em conta o valor emprestado, o valor efetivamente pago até o momento e o valor que deveria ter sido pago, utilizando as taxas para empréstimos consignados à época da contratação, resultando em condenação líquida e exequível.

Não há, portanto, que se falar em impossibilidade de a instituição financeira converter os contratos, o que ensejaria encargo excessivo, visto que a própria sentença se encarregou dos cálculos e apresentou resolução correta da lide. Tampouco há necessidade de compensação dos valores, uma vez que o valor da indenização material já abarca os valores aproveitados pelo consumidor e os valores por ele pago ao longo dos anos.

Além disso, entendo que a sentença acertadamente fixou danos morais em desfavor da recorrente, por esta ter falhado na prestação do seu serviço e no dever de informação, gerando angústia e impotência em um idoso que se viu enganado.

Acrescento que o valor está em consonância com a jurisprudência deste colegiado, pois leva em consideração a gravidade e extensão do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica do ofensor, sem se configurar enriquecimento sem causa e sem descuidar do caráter pedagógico,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6. Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJES. Turma Recursal - 3ª Turma. Recurso Inominado nº 5013293-57.2023.8.08.0030. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 12/11/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)